Tribunal: STF
Processo: RHC 117142
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A instrução deficiente do writ, não suprida pelas informações das instâncias ordinárias ou, ainda, pela Defesa, inviabiliza o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância.



    2. Os documentos acostados não permitem concluir pela inexistência de condenações transitadas em julgado contra o Recorrente, a impossibilitar, dessa maneira, a alteração da dosimetria.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.